Tribunal: TJBA
Processo: 0555737-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555737-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELINA SANCHES DE MELO

Advogado(s)
:
JOAN NOGUEIRA PITON, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: DELFIN GONZALEZ MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que atribuiu à autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de perda superveniente do objeto na segunda fase da ação de exigir contas. Na hipótese, a primeira fase foi julgada procedente, com reconhecimento do dever do réu em prestar contas, as quais foram apresentadas posteriormente de forma voluntária. A segunda fase foi esvaziada por acordo extrajudicial de transferência de cotas societárias, firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais decorrentes da procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas; (ii) estabelecer se a extinção da segunda fase por perda superveniente do objeto afasta a aplicação do princípio da causalidade quanto à responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas é composta por duas fases distintas: a primeira, voltada ao reconhecimento do dever de prestar contas; e a segunda, à análise das contas prestadas, conforme art. 550 do CPC.

4.

A procedência do pedido na primeira fase implica reconhecimento da sucumbência do réu, atraindo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A posterior apresentação espontânea das contas não descaracteriza a sucumbência do réu, uma vez que somente ocorreu após a citação e a prolação da decisão interlocutória que reconheceu o dever de prestar contas.

6.

A perda superveniente do objeto na segunda fase decorreu de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o que não configura improcedência do pedido, mas sim satisfação extrajudicial da pretensão.

7.

Em casos de extinção do processo por perda do objeto, incide a regra do art. 85, § 10, do CPC, segundo a qual os honorários devem ser pagos por quem deu causa à propositura da ação — no caso, o réu, que se manteve omisso quanto à obrigação de prestar contas.

8.

O princípio da causalidade deve ser observado para fixação da responsabilidade pelas custas e honorários, de modo que a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O réu que tem reconhecido judicialmente o dever de prestar contas é sucumbente na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que venha a apresentar espontaneamente a documentação após a citação.

2.

A perda superveniente do objeto na segunda fase da ação, em razão de acordo extrajudicial entre as partes, não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3.

Em hipóteses de extinção do processo por perda de objeto, aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, responsabilizando-se pelos honorários quem deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 550.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1952570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2021, DJe 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.